Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-39.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso a evidenciar a prática do tráfico de drogas - Circunstâncias da apreensão que denotam o dolo de mercancia, não havendo se falar em desclassificação de suas condutas para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas – Condenação de Maria Aurora e Angélica pelo tráfico mantida – Rés primárias, surpreendidas na posse de

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso a evidenciar a prática do tráfico de drogas - Circunstâncias da apreensão que denotam o dolo de mercancia, não havendo se falar em desclassificação de suas condutas para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas – Condenação de Maria Aurora e Angélica pelo tráfico mantida – Rés primárias, surpreendidas na posse de porções de maconha e cocaína – Circunstâncias pessoais e delitivas que não autorizam o aumento das penas na primeira fase da dosimetria – Redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, que deve ser aplicado no patamar máximo, eis que não atestada a dedicação das acusadas às atividades criminosas, ou que integrem organização criminosa - Regime aberto e penas restritivas de direitos aplicadas com correção.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Quadro probatório frágil – Falta de provas no tocante à associação – Crime autônomo que demanda prova do elo perene e estruturado entre os agentes para a prática da traficância – Dúvida autorizadora da absolvição das acusadas – Eventual vínculo entre as rés isento de ânimo perene e estável. Recursos das rés parcialmente providos, para reduzir-lhes as penas impostas, e recurso ministerial desprovido. (Voto no 42695).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500190-39.2018.8.26.0621, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que são
apelantes/apelados
MARIA
AURORA
MUNIZ
TEIXEIRA
MEDEIROS
DE
CARVALHO e ANGELICA CRISTINA PIORINI, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos defensivos para, mantida a condenação pela prática do
tráfico, reduzir as penas impostas, nos termos que constarão do acórdão, bem como
negaram provimento ao recurso ministerial. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
2
VOTO No....: 42695
APEL No....: 1500190-39.2018.8.26.0621
COMARCA....: CACHOEIRA PAULISTA
APTES/APDOS: MARIA AURORA MUNIZ TEIXEIRA MEDEIROS DE
CARVALHO, ANGELICA CRISTINA PIORINI E
MINISTÉRIO PÚBLICO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório
que se mostra seguro e coeso a evidenciar a prática do tráfico de
drogas - Circunstâncias da apreensão que denotam o dolo de
mercancia, não havendo se falar em desclassificação de suas
condutas para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas Condenação
de Maria Aurora e Angélica pelo tráfico mantida Rés primárias,
surpreendidas na posse de porções de maconha e cocaína

Circunstâncias pessoais e delitivas que não autorizam o aumento
das penas na primeira fase da dosimetria Redutor previsto no art.
33, §4o, da Lei de Drogas, que deve ser aplicado no patamar
máximo, eis que não atestada a dedicação das acusadas às
atividades criminosas, ou que integrem organização criminosa -
Regime aberto e penas restritivas de direitos aplicadas com
correção.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Quadro
probatório frágil Falta de provas no tocante à associação Crime
autônomo que demanda prova do elo perene e estruturado entre os
agentes para a prática da traficância Dúvida autorizadora da
absolvição das acusadas Eventual vínculo entre as rés isento de
ânimo perene e estável. Recursos das rés parcialmente providos,
para reduzir-lhes as penas impostas, e recurso ministerial
desprovido. (Voto no 42695).
A r. sentença de fls. 251/261, cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente a
ação penal para condenar MARIA AURORA MUNIZ TEIXEIRA
MEDEIROS DE CARVALHO e ANGELICA CRISTINA PIORINI,
cada qual, às penas de 03 anos e 04 meses de
reclusão, no regime aberto, mais 333 dias-multa, no
piso legal, substituídas as penas corporais impostas
por
restritivas
de
direitos,
consistentes
em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo, e proibição de frequentarem eventos festivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
3
não familiares, por infração ao artigo 33, caput,
c.c. §4o, ambos da Lei no 11.343/2006, e absolvendo-
as da prática do delito previsto no art. 35 da Lei
de Drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP,
deferido o direito de recorrerem em liberdade.
Irresignadas,
recorrem
as
acusadas
postulando pela absolvição, por insuficiência de
provas; no mais, requerem a desclassificação de suas
condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei no
11.343/2006 (fls. 329/336 e 344/354).
O Ministério Público, por sua vez,
apela
pretendendo
a
condenação
das
acusadas,
igualmente, pela prática do delito previsto no art.
35 da Lei no 11.343/2006; no mais, no tocante ao
delito de tráfico de drogas, pretende o aumento das
sanções de partida estabelecidas para as acusadas,
afastando-se a aplicação do redutor previsto no art.
33, §4o, da Lei de Drogas, e da substituição das
penas corporais por restritivas de direitos, fixando-
se regime prisional mais gravoso (fls. 274/282)
Recursos
processados
e
respondidos
(fls. 323/328, 340/343 e 358/362), manifestou-se a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
dos recursos defensivos e provimento do recurso
ministerial (fls. 358/362).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
4
Foram as rés denunciadas porque, no dia
26 de julho de 2.018, por volta de 10h30, na Rua
Mário Buono, no 24, comarca de Cachoeira Paulista,
associaram-se à prática reiterada ou não de tráfico
ilícito de entorpecentes.
Consta ainda que, nas mesmas condições
de tempo e local, Maria Aurora e Angélica guardavam
e tinham em depósito, para fins de entrega ao
consumo
de
terceiros,
10
gramas
de
cocaína,
divididos em 30 invólucros, bem com 37,59 gramas de
maconha, divididos em 41 papelotes, o que faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo a inicial acusatória, policiais
civis receberam informação dando conta de que a
acusada Angélica, conhecida nos meios policiais em
razão do envolvimento na prática do tráfico de
drogas, estava armazenando entorpecentes no interior
da sua residência. Dirigiram-se assim os agentes da
lei ao local, e, no endereço mencionado, passaram a
chamar pela ré, mas Angélica não os atendeu. Nesse
contexto, os agentes ouviram barulho de descarga e
inferiram
que
os
entorpecentes
estavam
sendo
dispensados em razão da presença policial.
Desse
modo,
resolveram
adentrar
o
imóvel. Isso feito, localizaram no interior do
banheiro, de onde saía a ré Maria Aurora
pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
5
conhecida nos meios policiais em razão do comércio
de
entorpecentes

trinta
invólucros
contendo
cocaína. Algumas estavam no chão, outras no interior
de uma máquina de lavar roupas e também no vaso
sanitário. No mesmo cômodo, no local destinado ao
banho, os policiais localizaram R$ 21,00 em espécie,
em notas de 10, 5 e 2 reais.
Na sequência, debaixo do colchão onde a
ré Angélica estava deitada, foram localizadas 04
trouxinhas contendo maconha e, no interior de um
armário, outras 37 trouxinhas da mesma substância,
na forma de terço.
No mesmo armário foram localizados sacolés, material comumente destinado ao
armazenamento de maconha.
Assim,
a
notícia
do
tráfico
na
localidade, bem como as informações pretéritas de
envolvimento das acusadas com o comércio espúrio,
assim como a quantidade, forma de acondicionamento e
variedade dos entorpecentes leva à conclusão de que
eles seriam destinados ao comércio espúrio, bem como
que Angélica e Maria Aurora estariam associadas para
a consecução do tráfico de entorpecentes.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
restou
atestada através do auto de prisão em flagrante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
6
acusadas (fls. 05), boletim de ocorrência (fls.
10/12), autos de exibição de apreensão (fls. 13,
14), laudos de constatação (fls. 24/25 e 81/82), e
laudo de exame químico- toxicológico (fls. 54/56).
A autoria da traficância das rés, por
outro lado, emerge cristalina dos depoimentos carreados. Ouvidas em solo administrativo,
Angélica declinou a prática do tráfico, aduzindo ter
adquirido três pacotes de maconha e alguns pinos de
cocaína
na
noite
anterior,
de
individuo
desconhecido, tendo passado a noite consumindo os
entorpecentes na companhia da corré Maria Aurora,
que decidiu dormir na sua casa (fls. 08).
Já Maria Aurora, igualmente negando a
prática do tráfico, assumiu a propriedade de apenas
04 pinos de cocaína, que se destinariam ao seu
próprio consumo. Ao final, acrescentou que costuma
pernoitar na residência de Angélica (fls. 09).
Inquirida em juízo, Angélica tornou a
refutar a prática do tráfico, aduzindo que mantinha
em sua posse apenas algumas porções de maconha, que
se destinariam ao seu próprio consumo, tendo-as
entregue
aos
policiais,
quando
questionada
se
mantinha entorpecentes em sua residência. Aduziu ter
encontrado com Maria Aurora na noite anterior, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
7
ter se dirigido à cidade de Lorena na posse da
quantia de R$ 500,00, para adquirir entorpecentes e
bebidas, ocasião na qual decidiram usar cocaína
juntas. Passaram a noite na via pública, e decidiram
retornar, juntas, à sua residência, local no qual
foram abordadas; negou, no entanto, a existência de
cocaína no local, acrescentando, por fim, que os
sacolés localizados na sua residência se destinavam
aos geladinhos que vendia. Ao final, aduziu que
angariou a quantia mencionada com a venda de banhos,
trufas e fazendo chapinha (mídia digital).
Maria Aurora, por sua vez, relatou ter
encontrado Angélica em uma praça, ocasião na qual
esta a convidou para, juntas, usarem cocaína na sua
residência. Passaram a usar o entorpecente no imóvel
de Angélica, quando então começou a passar mal;
decidiu tomar um banho, quando foi surpreendida
pelos policiais, na posse de 04 pinos de cocaína,
que eram de sua propriedade, e se destinariam ao seu
consumo.
Disse
que
tinha
conhecimento
de
que
Angélica mantinha certa quantidade de maconha em sua
residência, que se destinariam ao seu consumo (mídia
digital).
Por outro turno, o investigador de
polícia Gerson Marucco, em juízo, descreveu o
recebimento de denúncia anônima, indicando que
Angélica, já conhecida dos meios policiais pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
8
prática
do
tráfico,
estaria
armazenando
certa
quantidade de entorpecentes em sua residência,
destinados ao comércio espúrio. No local, passou a
bater palmas e a chamar por Angélica, sem obter
resposta;
em
dado
momento,
ouviu
barulho
de
descarga, decidindo, então, adentrar no imóvel, onde
se depararam com Angélica e Maria Aurora, também
conhecida
pela
prática
do
tráfico,
sendo
que
Angélica, de cabelo molhado, afirmou que estava
dormindo, enquanto que Maria saiu correndo de dentro
do banheiro. Em vistoria, localizou as porções de
cocaína e maconha, divididos em armários da cozinha,
do quarto, no banheiro e debaixo de uma cama. Ao
final,
disse
que
recebeu
diversas
denúncias
relatando que as acusadas praticavam o tráfico em
uma praça na região (mídia digital).
No mesmo sentido, as palavras do investigador de polícia Roberto Oliveira,
descrevendo em juízo que, após recebimento de
denúncia anônima, relatando que Angélica e Maria
teriam
acabado
de
receber,
na
residência
de
Angélica, uma certa quantidade de entorpecentes,
rumaram até o local, onde, a principio, ninguém os
recepcionou;
no
entanto,
ao
ouvir
barulho
de
descarga, decidiu ingressar no local, onde se
deparou com Angélica, fingindo que dormia, porém com
o cabelo molhado, e Maria, saindo rapidamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
9
interior do banheiro. Afirmou que as porções de
entorpecentes foram localizadas espalhadas no chão
do banheiro, dentro da máquina de lavar, e debaixo
da cama de Angélica, afirmando acreditar que as
acusadas tenham conseguido dispensar outras porções
pela descarga da privada do banheiro. Ao final,
relatou
que
ambas
as
acusadas
mantinham
relacionamento amoroso com indivíduos presos pela
prática do tráfico, acreditando que as rés ocuparam
os lugares de seus companheiros no espúrio comércio;
ademais, descreveu que foram apreendidas diversas
embalagens na residência, comumente utilizadas para
o embalo de drogas (mídia digital).
Nesses termos, do conjunto probatório
carreado,
infere-se
que
as
corrés
foram
surpreendidas enquanto guardavam, na residência de
Angélica, as porções de entorpecentes descritas na
exordial, além de embalagens vazias, comumente
utilizadas para o embalo de drogas, não deixando
qualquer dúvida quanto a dinâmica delitiva.
Veja-se que o depoimento de policiais,
que no cumprimento de sua missão atuam na repressão
penal, é tão válido como qualquer outro testemunho,
como já assentado pacificamente pela doutrina e
jurisprudência. Merecem credibilidade e, se em
acordo
ou
conformidade
com
as
demais
provas,
justificam um decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
10
E não há nos autos quaisquer elementos
que façam crer tenham os agentes da lei faltado com
a verdade, ou motivos para prejudicar as rés.
As circunstâncias em que se deu a
ocorrência, o recebimento da informações anônimas, a
tentativa das acusadas de se furtarem à abordagem,
somadas ao encontro de porções individualizadas,
prontas para entrega ao consumo de terceiros,
demostram que Angélica e Maria, de fato, estava
cometendo o delito do artigo 33, caput, da Lei de
Drogas.
Impossível, portanto, a decretação da
absolvição das acusadas, ou a desclassificação de
suas condutas para o crime previsto no art. 28 da
Lei de Drogas anotando-se que a mera alegação de
que são usuárias de entorpecentes não exclui a
prática do comércio ilícito, sendo possível
e
comum a coexistência das duas condições.
No
entanto,
o
quadro
narrado
não
autoriza condenação pelo crime de associação para o
tráfico,
já
que
os
elementos
amealhados
não
constituem prova séria e concreta apta a erigir
condenatório criminal pelo delito descrito no art.
35 da Lei no 11.343/06.
A conduta descrita no art. 35 da Lei
11.343/06 vem representada pelo verbo “associar”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
11
que significa agregar-se, unir-se. Essa associação,
no entanto, deve observar um mínimo de estabilidade.
Não se confunde, assim, com o mero concurso de
agentes.
O
crime
de
associação
somente
se
caracteriza quando ocorre estabilidade e permanência
entre os agentes; e sem a prova efetiva de uma
verdadeira associação permanente e duradoura voltada
a prática do tráfico ilícito de drogas, não há como
sustentar um decreto condenatório.
Em outras palavras, tal qual o crime de
associação criminosa previsto no Código Penal, a
associação para a traficância exige elo perene e
estruturado entre agentes para a prática do crime -
o de associação em especial para o crime de tráfico.
É delito autônomo e dispensa até a prova do tráfico,
suficiente
a
finalidade
da
associação.
Porém,
inadmissível que toda e qualquer comparsaria para a
prática
delituosa,
quando
provada,
aponte
objetivamente a responsabilidade por tal delito
autônomo, sendo imprescindível a prova da perene
associação entre os sujeitos, com a finalidade
específica da traficância.
No
caso
dos
autos,
repita-se,
o
conjunto probatório afasta a certeza necessária para
uma condenação pelo crime de associação para a
traficância em relação as rés; desta feita, mantida
apenas a condenação pelo crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
12
entorpecentes, passa-se à análise das penas impostas
que, adianta-se, comportam alteração.
A
básica
escorreitamente
partiu
do
mínimo legal, diante da inexistência de elementos a
serem sopesados na presente fase a autorizar a
exasperação de suas reprimendas; e na segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes ou
agravantes a serem consideradas.
Na derradeira etapa, com a devida
vênia, a benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06 foi aplicada no patamar de 1/3, com fulcro
na quantidade e variedade da droga apreendida.
Não se está aqui a olvidar as gravíssimas consequências da prática do
narcotráfico. No entanto, tendo o legislador buscado
beneficiar o réu primário e de bons antecedentes,
que não integra organização criminosa ou se dedica a
atividades delitivas, circunstâncias essas não afastadas estremes de dúvidas pelo Ministério
Público, a benesse deve ser fixada na fração máxima,
de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão,
além do pagamento de 166 dias-multa, no piso legal,
para cada.
Por fim, cabe proceder à análise quanto
à
substituição
da
sanção
corporal
por
penas
restritivas de direito e no tocante ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
13
prisional.
Quanto à substituição das penas, o STF,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, declarou
inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa
conversão (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
E o Senado Federal, em observância a
decisão do Supremo Tribunal Federal, por força da
Resolução no 05/2012, suspendeu a execução da
expressão "vedada a conversão em penas restritivas
de direitos" do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Com relação ao regime penitenciário
inicial, previsto é, expressamente, o fechado na lei
especial, pois equiparado o delito de tráfico aos
crimes hediondos (art. 2o, §1o, Lei 8.072/90).
Todavia,
o
Plenário
do
STF,
no
julgamento do Habeas Corpus no 111.840/ES, Rel. Min.
Dias
Toffoli,
j.
27.06.2012,
também
declarou
incidentalmente a inconstitucionalidade do citado
dispositivo
legal,
por
entender
que
a
norma
contraria a CF/88, especificamente no que diz
respeito ao princípio da individualização da pena
(art. 5o, XLVI).
Diante dessas decisões, esse relator,
que até então sustentava serem constitucionais
referidos dispositivos, decidindo então na forma
originalmente
prevista
na
lei,
curva-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
14
democraticamente, à nova orientação legislativa que,
nos termos das decisões acima referidas, emanadas do
STF,
determina
a
análise
da
possibilidade
de
substituição da pena corporal por restritivas de
direitos e da fixação de regime inicial diverso do
fechado.
Cumpre destacar que essa análise, em
atenção à própria decisão do Supremo Tribunal
Federal, cabe ao Magistrado, que verificará se estão
presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP
para examinar se, no caso concreto, a substituição
da pena privativa de liberdade mostra-se a solução
mais adequada, em atenção ao princípio fundamental
da individualização da pena, previsto no art. 5o,
XLVI, da CF/88.
No caso dos autos, estando presentes os
requisitos do artigo 44 do Código Penal, mostrou-se
adequada
a
substituição
da
pena
corporal
por
prestação de serviços à comunidade e proibição de
frequentar qualquer tipo de evento festivo não
familiar, como procedido em 1a instância.
No que concerne ao regime prisional
inicial, também cabe ao Magistrado, verificando a
quantidade da pena com base no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, e sopesando os critérios previstos no
artigo 59 do mesmo diploma legal, estabelecer o
regime penitenciário adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
15
Ademais, uma vez substituída a sanção
corporal por medidas alternativas, não se justifica
a imposição do regime mais gravoso. Isso porque, ao
ser reconhecida a possibilidade de substituição da
pena, busca-se justamente o não encarceramento do
agente primário e possuidor de bons antecedentes,
que não integre organização criminosa nem se dedique
a atividades ilícitas, sendo reconhecida a menor
gravidade de sua conduta.
Esse
o
entendimento
que
já
vinha
prevalecendo nos Tribunais Superiores e que melhor
se coaduna com a recente posição do STF.
Nesse sentido:
“(...)
a
partir
do
julgamento,
pelo
Supremo Tribunal Federal, do referido HC no 97.256/RS,
em que se admitiu a possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos,
impõe-se, neste caso, a adequação também do regime, a
fim de que sejam observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da
sanção penal, com a fixação de regime prisional mais
brando, compatível com a benesse concedida justamente
para evitar o encarceramento” (STJ, HC no 237.074/SP,
5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.5.2012).
“Nesse contexto, nas hipóteses em que se
verificar a viabilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em medida restritiva de direitos, não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
16
existir
impedimento
para
a
fixação
do
regime
inicialmente aberto no cumprimento da pena.” (STJ, HC
213.288/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j.
22.5.2012).
“(...) a Sexta Turma desta Corte adotou o
entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado, é
possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para
o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em
conformidade como previsto no art. 33 do Código Penal
(HC no 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson
Naves, julgado em 18.3.2010), bem como a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
(STJ, HC no 189.931/SP, 6a Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 22.5.2012).
“Ocorre que, em recentes julgados, esta
Segunda Turma concedeu a ordem a pacientes condenados
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com
afastamento da regra do art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/1990
(redação dada pela Lei 11.464/2007), que determina o
cumprimento no regime inicial fechado, para permitir-
lhes que iniciem o cumprimento das suas reprimendas no
regime aberto, porque presentes, no caso concreto, os
requisitos previstos no art. 33, II, c, do Código Penal”
(STF, HC 109.343/SP, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, V.U., j. 03.4.2012).
Desse modo, considerando o montante da
sanção corporal aplicada às acusadas, o regime
prisional
aberto,
fixada
para
a
hipótese
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-39.2018.8.26.0621 -Voto no 42695
17
descumprimento das penas alternativas, mostra-se
adequado à espécie, nos termos do artigo 33, § 2o,
'c', do Código Penal.
Ante todo o exposto, dá-se parcial
provimento aos recursos defensivos para, mantida a
condenação pela prática do tráfico, reduzir as penas
impostas, bem como nega-se provimento ao recurso
ministerial.
É como voto.
Newton Neves
Relator